Tribunal: TJES
Processo: 5000082-59.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-59.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO VIANA e outros

APELADO: MARCOS ELY MENDONCA ORTEGA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
EM RAZÃO DO
PAGAMENTO POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos por Marcos Ely Mendonça Ortega, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso sustenta que o pagamento do débito fiscal ocorreu somente após o ajuizamento da execução, razão pela qual o executado deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito fiscal é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que os encargos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à sua instauração, independentemente do desfecho da demanda.

O pagamento do débito fiscal pelo executado somente após o ajuizamento da execução configura reconhecimento da dívida e demonstra que sua conduta motivou a formação da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, mesmo diante da extinção da execução por pagamento extrajudicial posterior à distribuição, é cabível a imposição de honorários sucumbenciais ao executado, pois houve movimentação judicial provocada por sua inércia anterior.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários, em tais hipóteses, viola o princípio da causalidade, na medida em que este não contribuiu para a instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao executado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando o débito fiscal é quitado somente após o ajuizamento da execução.

O reconhecimento superveniente da dívida pelo executado justifica a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

A Fazenda Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução extintos por ausência de interesse processual, quando o pagamento se deu após o ajuizamento da ação executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º e §18; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EmbExeMS n. 786/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2018, DJe 09.08.2018; TJES, ApCív n. 5002715-63.2017.8.08.0024, rel. Des. Heloísa Cariello, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000082-59.2021.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
:
MARCOS ELY MENDONÇA ORTEGA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Município de Viana em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos dos embargos à execução opostos por Marcos Ely Mendonça Ortega, que julgou extinta a demanda e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões id. 13688205 aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito fiscal ocorreu somente após o ajuizamento da respectiva execução, razão pela qual deve o apelado responder pela verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Em caso análogo, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados pela União, permanecendo omisso acerca dos ônus sucumbenciais. Não obstante, depreende-se dos autos que a execução foi ajuizada em agosto/2007.
Posteriormente ao ajuizamento, ocorreram pagamentos no âmbito administrativo, havendo, em relação a alguns dos exequentes, plena satisfação dos valores pleiteados na execução. Nesse contexto, fica evidenciado que, em relação aos valores pleiteados na respectiva execução e satisfeitos na via administrativa, de modo superveniente, não há falar em sucumbência dos exequentes, em razão do princípio da causalidade.

2. Por outro lado, a complexidade dos cálculos referentes a cada exequente não permite verificar o respectivo grau de sucumbência (caso existente). Assim, impõe-se que eventual direito a honorários sucumbenciais seja pleiteado em ação autônoma, para fins de definição e cobrança (aplicação do disposto no art. 85, § 18, do CPC/2015, por analogia).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EmbExeMS n. 786/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, na qual o Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve citação válida e, portanto, não se estabeleceu a relação jurídica processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania estabelece, ainda, que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação extrajudicial do débito antes da citação, uma vez que a Fazenda Pública suportou custos para a propositura da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por quitação extrajudicial do débito antes da citação, independentemente da triangularização da relação processual. (TJES. Apelação Cível nº 5002715-63.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 24/04/2025).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação imposta ao apelante, ficando o apelado responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.